Tribunal: TJDFT
Processo: 0751688-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751688-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Pattro Administradora Patrimonial Ltda Agravados: Francisco Pedro da Silva Maria das Graças Cabral da Silva D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Pattro Administradora Patrimonial Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, no curso do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado nos autos do processo no 0703581-52.2020.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de fase de Cumprimento de Sentença, instaurada por SIMPLIFIC ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA em face de FRANCISCO PEDRO DA SILVA e MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA, para a satisfação do crédito reconhecido em título executivo judicial transitado em julgado, o qual tem sua origem em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos. A fase de conhecimento culminou na prolação da r. Sentença de ID 86405495, que julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar a resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel descrito como apartamento n. 1.403 do Residencial Noblesse, em Águas Claras/DF, por inadimplemento dos réus. A referida sentença determinou o retorno das partes ao status quo ante, condenando os réus a restituir o imóvel "no estado em que se encontra", e a autora a devolver os valores pagos, autorizada a retenção de 10% a título de cláusula penal. Adicionalmente, condenou os réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes, correspondentes ao valor de aluguel mensal, desde o inadimplemento até a efetiva desocupação. A reconvenção apresentada pelos réus foi julgada improcedente. Interposto recurso de apelação pelos réus, a Egrégia 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça proferiu o v. Acórdão de ID 127626287, que deu parcial provimento ao recurso. O colegiado manteve a rescisão contratual e a obrigação de devolução do imóvel, mas reformou a sentença para excluir a condenação ao pagamento de lucros cessantes, por entender que sua cumulação com a cláusula penal compensatória configuraria bis in idem. A decisão transitou em julgado em 01 de junho de 2022, conforme certidão de ID 127628732, formando-se, assim, o título executivo judicial que fundamenta a presente fase processual. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte exequente requereu a intimação dos executados para a entrega do imóvel (ID 128658235). Diante da ausência de desocupação voluntária, foi expedido mandado de imissão na posse, cumprido em 08 de agosto de 2022. O Oficial de Justiça responsável pela diligência lavrou detalhado auto (ID 135332174), acompanhado de vasto registro fotográfico, no qual constatou que o imóvel foi restituído com avarias significativas e com a remoção de diversos itens, tais como armários planejados na cozinha, quartos e área de serviço, aparelhos de ar condicionado, luminárias, espelhos de tomadas, louças sanitárias e chuveiros, em aparente violação ao comando judicial de restituição do bem "no estado em que se encontra". Em face do estado em que o imóvel foi devolvido, o então Juízo determinou a produção de prova pericial para apuração dos danos materiais (ID 148086064). Após a nomeação inicial de um perito e a subsequente substituição por insuficiência do laudo (ID 196633107), foi nomeado o Sr. Almir Rogério dos Santos e Silva, que apresentou o laudo pericial de ID 215395647 e o laudo complementar de ID 221287396. O expert concluiu que o valor necessário para a reparação integral dos danos causados ao imóvel totalizava a quantia de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais). Ato contínuo, pela decisão de ID 227741608, este Juízo homologou os referidos laudos periciais, rejeitando as impugnações apresentadas pelos executados, por entender que consistiam em mera irresignação e tentativa de rediscussão da coisa julgada. Na mesma oportunidade, foi determinado que a parte exequente apresentasse planilha atualizada do seu crédito para o prosseguimento dos atos de constrição patrimonial. A parte exequente apresentou, então, a petição e planilha de ID 228755323, apontando um crédito total de R$ 622.189,81 (seiscentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos). Tal montante engloba não apenas os danos materiais apurados na perícia e as verbas de sucumbência, mas também uma expressiva quantia a título de lucros cessantes pelo período em que o imóvel permaneceu indisponível para uso após a imissão na posse. (...) O presente feito encontra-se em fase avançada de cumprimento de sentença, com a controvérsia principal, neste momento, centrada na definição do quantum debeatur exato e no prosseguimento dos atos expropriatórios para a satisfação do crédito. A análise pormenorizada dos pedidos pendentes e das questões processuais remanescentes é medida que se impõe para o devido impulso oficial. (...) Da Pretensão de Indenização por Lucros Cessantes Neste ponto reside a mais relevante controvérsia do cálculo apresentado. A exequente incluiu em sua planilha o montante de R$ 209.787,56, a título de lucros cessantes, correspondente ao valor do aluguel mensal do imóvel pelo período em que este esteve indisponível para uso após a imissão na posse. Ocorre que tal pretensão esbarra frontalmente na autoridade da coisa julgada material. O v. Acórdão de ID 127626287, que constitui a versão final e definitiva do título executivo, foi explícito ao reformar a sentença de primeiro grau para afastar a condenação dos executados ao pagamento de lucros cessantes. A Egrégia Turma Julgadora entendeu que a cláusula penal de 10% já possuía natureza compensatória, o que impedia sua cumulação com outra verba de mesma natureza. A tentativa da exequente de reintroduzir a cobrança, ainda que sob o fundamento de que se trata de um novo período (pós-imissão na posse), representa uma violação direta ao que foi decidido em caráter definitivo. A indisponibilidade do imóvel para locação durante o período de reparos é uma consequência direta do dano material causado pelos executados, e a sua reparação se dá pelo ressarcimento do custo dos consertos, conforme apurado na perícia. Admitir uma nova condenação em lucros cessantes seria, por via transversa, desconstituir o Acórdão transitado em julgado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O título executivo é claro e não contempla tal rubrica. Por conseguinte, o valor de R$ 209.787,56 deve ser integralmente excluído do montante da execução. (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial do cumprimento de sentença, apresentando nova planilha de débitos que observe a metodologia de cálculo aqui delineada, sob pena de indeferimento.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 78706887), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao afastar os lucros cessantes do respectivo crédito, sendo certo que esses encargos dizem respeito ao período posterior à ordem de imissão na posse do imóvel localizado na unidade no 1403, no Condomínio Residencial Noblesse, na Região Administrativa de Águas Claras. Afirma que no curso do processo de conhecimento a Egrégia 2a Turma Cível teria afastado a condenação ao pagamento dos lucros cessantes, em face dos agravados, mas apenas em relação ao período anterior à imissão na posse. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação da inclusão dos afirmados lucros cessantes no crédito perseguido na origem. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 78748923). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra estabelecida no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se os afirmados lucros cessantes, alusivos ao período posterior à ordem de imissão na posse do imóvel acima individualizado, podem ser incluídos no crédito perseguido. No caso em exame o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível afastou a condenação, em face dos ora agravados, ao pagamento dos lucros cessantes previstos no instrumento negocial, senão vejamos (Id. 127626287 dos autos do processo de origem): “Em relação à possibilidade de cumulação da multa de 10% (dez por cento) com lucros cessantes, sobressai do parágrafo terceiro, inc. I, do contrato de promessa de compra e venda (Id. 26451754, fl. 34) [rectius: atual Id. 59144041, fl. 34] que a referida multa tem natureza compensatória, cuja finalidade é indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento (total ou parcial) que inviabilize o cumprimento regular do contrato. Nesse sentido é esclarecedor o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: (omissis) Com efeito, mostra-se inaplicável a cumulação de condenação por lucros cessantes com o pagamento de valores decorrentes da referida cláusula penal, pois ao contrário ocorreria inegável bis in idem. Reitere-se que os referidos institutos jurídicos têm a mesma finalidade, que é justamente a compensação de eventuais prejuízos experimentados em razão do inadimplemento.” Cumpre ressaltar que o referido acórdão, transitou em julgado aos 1o de junho de 2022 (Id. 127628732 dos autos aludidos). Nesse contexto há questão relevante a ser considerada como o próprio efeito da coisa julgada que importa na estabilização da solução conferida à controvérsia, tornando-se, em regra, insuscetível de modificação. A alteração do julgado, portanto, somente pode ser excepcionalmente admitida nas seguintes hipóteses: a) desconstituição por meio de ação rescisória; b) relativização da coisa julgada, nos casos de “coisa julgada inconstitucional”; e “querella nullitatis insanabilis”. Assim, a manutenção do afastamento dos lucros cessantes, fixado no acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, encontra respaldo na proteção conferida à coisa julgada, cuja eficácia não pode ser relativizada fora das hipóteses estritamente admitidas. Eventual dano ocorrido após a ordem de imissão na posse no aludido bem não foi objeto de deliberação no processo de conhecimento, de modo que deve ser buscado por meio da instauração de nova relação jurídica processual. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator